Tribunal: TJSP
Processo: 2237184-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública para regularização de loteamento clandestino. Pretensão à reforma de decisão que, liminarmente, decretou indisponibilidade de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais. Responsabilidade que recai sobre o loteador e o município, nos termos da Lei no 6.766/79. Ausentes indícios de que os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública para regularização de loteamento clandestino. Pretensão à reforma de decisão que, liminarmente, decretou indisponibilidade de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais. Responsabilidade que recai sobre o loteador e o município, nos termos da Lei no 6.766/79. Ausentes indícios de que os agravantes tenham concorrido para a formação do parcelamento, sendo a reparação ambiental mera consequência da regularização. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237184-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que são agravantes
DENISE DOS SANTOS DARCIE FEDERICI, GLAUCIO JOSE FEDERICI e
ANTONIO DARCIE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA
SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E MOACIR PERES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 41.896
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000

TABAPUÃ
Agravantes: DENISE DOS SANTOS DARCIE FEDERICI E
OUTRO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Interessados: MUNICÍPIO DE CATIGUÁ E OUTROS
Processo no: 1000746-72.2020.8.26.0607
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Patricia da Conceição Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil
pública para regularização de loteamento
clandestino. Pretensão à reforma de decisão
que, liminarmente, decretou indisponibilidade
de bens de adquirentes dos lotes, com vistas à
regularização do empreendimento e composição dos danos ambientais.
Responsabilidade que recai sobre o loteador e
o município, nos termos da Lei no 6.766/79.
Ausentes indícios de que os agravantes tenham
concorrido para a formação do parcelamento,
sendo a reparação ambiental mera consequência da regularização. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 285/8 de ação civil
pública,
que
determinou
indisponibilidade
dos
bens
dos
demandados, por considerar a necessidade de resguardar futura
recomposição dos danos ambientais e eventual realização de obras
de infraestrutura.
Aduz ausentes os requisitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000 -
3
concedida em caráter antecipado, tida por excessiva. Argumenta
com a inexistência de infração à ordem urbanística, dada a nítida
função rural dos imóveis, a par da responsabilidade subsidiária do
município pela regularização da área. Ademais, seria pertinente a
suspensão do feito até o julgamento do processo criminal no qual se
apuram as responsabilidades do Sr. Osvaldir Darcie. Pede o
afastamento da ordem de bloqueio de seus bens, ou,
subsidiariamente, que recaia tão somente sobre o bem móvel
indicado.
Contrarrazões a f. 163/72.
A Procuradoria Geral de Justiça é
pelo provimento parcial do recurso, mantendo somente a
indisponibilidade dos lotes ou frações ideais do parcelamento
ilegal (f. 176/80).
É o relatório.
Discute-se na ação civil pública a
possibilidade de regularização de loteamento clandestino verificado
no Km 01 da Rodovia Vicinal Jerônimo Inácio da Costa, que liga
os municípios de Catiguá e Tabapuã, desdobrado da área matriz
denominada Sítio Coqueiros, nos limites dos terrenos que figuram
nas matrículas 32.101 a 32.105 do Registro de Imóveis de
Catanduva.
Apurada a divisão da área rural em
diversos sítios e chácaras de recreio, em desacordo com a lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000 -
4
incluíram-se no polo passivo os respectivos possuidores e
proprietários tabulares, junto ao indigitado empreendedor do
parcelamento e o Município de Catiguá.
Atribuiu-se,
pois,
a
todos
os
demandados a responsabilidade solidária pelo fato e pela eventual
reparação dos danos causados ao meio ambiente e à ordem
urbanística, os quais motivaram o pedido liminar de
indisponibilidade de seus bens.
Nesse
contexto,
os
agravantes
adquiriram no ano de 2005 parcela do imóvel objeto da Matrícula
no 32.102, consoante o Registro no 1, a f. 141/2, quando já havia
iniciado o empreendimento, o quanto se infere dos negócios
retratados na documentação que acompanhou a inicial.
Pois bem.
Nos termos da Lei no 6.766 de 1979,
compete ao proprietário promover o parcelamento do solo,
mediante aprovação e execução do respectivo projeto pela
prefeitura, e a posterior realização das obras necessárias.
Até que se realizem tais providências,
é vedado prometer vender parcela de loteamento ou
desmembramento não registrado, na forma do art. 37 daquele
diploma, ao passo em que se reserva tratamento diverso aos
compromissários compradores, amparados por dispositivos tais
como a possibilidade de suspensão dos pagamentos das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000 -
5
vincendas diretamente ao proprietário, ou a consolidação do
registro de sua propriedade, na hipótese de ulterior regularização
pelo Poder Público, sendo indiferente a vontade do promitente
vendedor para esse fim (arts. 38 e 41).
Recai, pois, precipuamente sobre o
loteador a responsabilidade pela regularização do parcelamento, ao
passo em que, no que concerne aos compradores, o fato melhor se
observa sob o prisma das relações de consumo, notando-se ainda
que, na hipótese de perda dos lotes, tais adquirentes serão vítimas
e não réus; deverão ser indenizados1.
Nesse
sentido,
já
decidiu
esta
Câmara:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO.
Decisão que determinou a inclusão dos adquirentes dos lotes no
polo passivo da demanda. Inexistência de litisconsórcio necessário.
A regularização de loteamento não interessa apenas a um conjunto
de pessoas identificadas, mas ao universo indeterminado de
possíveis adquirentes equiparados a consumidores, bem como a
toda a sociedade. Preservação dos interesses dos próprios
compradores. Recurso provido2.
PROCESSUAL CIVIL. Ação civil pública objetivando regularização de loteamento clandestino. Inclusão dos
compromissários compradores dos lotes no polo passivo em
litisconsórcio necessário. Inadequação. Hipótese de litisconsórcio
facultativo. Ação fundada também no direito do consumidor, assim
considerados os adquirentes. Eventual ofensa à legislação
ambiental, no caso, será mera decorrência do uso e parcelamento
irregular do solo. Agravo parcialmente provido3.
Ainda que se adote entendimento
1 AC no 994.09.357951-8, Rel. Des. Torres de Carvalho. j. 8.4.10.
2 AI no 2150526-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 29.10.20.
3 AI no 2001954-28.2015.8.26.0000, de minha relatoria, j. 1.7.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237184-74.2020.8.26.0000 -
6
diverso sobre a natureza do litisconsórcio em casos que tais, mercê
do atingimento de sua esfera jurídico patrimonial no caso de
desfazimento do parcelamento, a pretensão à responsabilização dos
adquirentes caminha em sentido contrário (f. 167). Aliás, em tese
podem e devem ser considerados vítimas do ilícito.
A reparação dos danos ambientais
porventura constatados insere-se no contexto da regularização, de
modo a incumbir aos parceladores inescrupulosos e ao município
omisso no dever de fiscalizar o uso e ocupação do solo.
Tampouco sustenta-se a lobrigada
presunção de má-fé em concurso com a conduta fraudulenta do
loteador, com a simples afirmação de que o preço estaria em
desacordo com os padrões de mercado, mormente considerada a
gravidade da cominação imposta por consequência.
E o caso recomenda completo
afastamento da restrição, pois os direitos de eventuais adquirentes
estão adequadamente resguardados com a determinação objeto do
item “D” do dispositivo da decisão objurgada.
Dou provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator